Tribunal: TJSP
Processo: 2268534-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Execução de título extrajudicial - Contrato de prestação de serviços advocatícios - Notícia de falecimento da executada – Inexistência de abertura de inventário - Prevalência do princípio da saisine, que estabelece que, aberta a sucessão, "a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários" (C. Civil, art. 1.784) - Possibilidade de habilitação do herdeiro na execução

Ementa:
- Execução de título extrajudicial - Contrato de prestação de serviços advocatícios - Notícia de falecimento da executada – Inexistência de abertura de inventário - Prevalência do princípio da saisine, que estabelece que, aberta a sucessão, "a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários" (C. Civil, art. 1.784) - Possibilidade de habilitação do herdeiro na execução - O herdeiro responde pela dívida na proporção de sua herança, de modo que, na hipótese de ausência de bens partilháveis, após o pagamento do credor pelo espólio, o patrimônio pessoal do herdeiro não será alcançado pela execução - Agravo não provido, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268534-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante LUIZ
APOSTOLICO NETTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MARCIO ALEXANDRE
BRAGGION.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268534-17.2019.8.26.0000 -Voto no 29200
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268534-17.2019.8.26.0000
4a Vara Cível de Atibaia (proc. no 1004752-24.2018.8.26.0048)
Agravante: Luiz Apostólico Netto
Agravado: Marcio Alexandre Braggion
Juiz de 1a Instância: Jose Augusto Nardy Marzagao
Voto n° 29200.
- Execução de título extrajudicial - Contrato de prestação de
serviços advocatícios - Notícia de falecimento da executada
Inexistência de abertura de inventário - Prevalência do princípio
da saisine, que estabelece que, aberta a sucessão, “a herança
transmite-se,
desde
logo,
aos
herdeiros
legítimos
e
testamentários” (C. Civil, art. 1.784) - Possibilidade de
habilitação do herdeiro na execução - O herdeiro responde pela
dívida na proporção de sua herança, de modo que, na hipótese
de ausência de bens partilháveis, após o pagamento do credor
pelo espólio, o patrimônio pessoal do herdeiro não será
alcançado pela execução - Agravo não provido, com
observações.
Trata-se de agravo interposto contra r. decisão,
integrada por embargos de declaração, que recebeu a petição de fl. 394 como
emenda da inicial, para que conste Luis Apostólico Netto no polo passivo do
processo.
Sustenta o agravante que: a) jamais poderia ter sido
incluído no polo passivo do processo, pois não houve partilha, de modo que o
espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos do art. 796 do CPC; b)
em se tratando de execução ajuizada em face de pessoa falecida, não há que
se falar em habilitação; c) só o espólio poderia ser admitido no polo passivo da
relação processual, representado por seu inventariante ou administrador
provisório; d) a partir do momento em que o herdeiro for incluído no polo
passivo, juntamente com o espólio, além da herança, os seus bens pessoais
também ficam sujeitos à constrição, por dívida que não é dele. Pede a reforma
da decisão agravada, para que seja determinada a sua exclusão do polo
passivo da execução, ou, alternativamente, que figure nos autos da execução
como administrador provisório do espólio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268534-17.2019.8.26.0000 -Voto no 29200
3
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser o
agravante beneficiário da justiça gratuita.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Para análise da questão posta nos autos, transcrevo
o v. acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no
2098246-36.2019.8.26.0000, de 2.8.19, por esta Câmara, interposto também
pelo ora agravante, contra decisão que indeferiu a concessão de efeito
suspensivo aos seus embargos:
“O agravo foi tirado de execução de título extrajudicial movida pelo agravado contra
o Espólio de Neusa Alice Apostólico Angelo Dias, pretendendo, inicialmente,
receber R$263.600,00, relativos a contrato de prestação de serviços advocatícios
(fl. 1/15 da execução).
Nos embargos à execução (fl. 1/ 24 dos embargos à execução) foi alegada a
inexistência de título líquido, certo e exigível, tendo o embargante pedido a extinção
da execução.
Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo aos embargos por ele
opostos.
Afirma ARAKEN DE ASSIS que: “O efeito suspensivo não integra a índole ou a
essência dos embargos. Nada impede o desenvolvimento paralelo e simultâneo da
execução e dos embargos, exceto a futura repercussão do julgamento dos últimos.
Assim, o efeito se prende a juízo de conveniência 274 (...). A suspensão decorre do
recebimento dos embargos. Impõe-se que a petição inicial seja deferida. E o art.
919, §1o, subordina a medida a requerimento do embargante - o juiz não pode
suspender a execução ex officio. 282 É área reservada à iniciativa exclusiva da
parte. O art. 919,§1o, erige dois requisitos à concessão do efeito suspensivo ope
judicis: (a) o preenchimento dos requisitos da tutela provisória; e (b) a garantia do
juízo, por meio de penhora, caução ou depósito suficiente.” (1)
Pois bem, pese o fato de a execução ainda não estar garantida por penhora nem
depósito, a relevância da fundamentação, diante das peculiaridades do caso,
autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos do agravante.
O embargante esclareceu que não houve abertura de inventário (fl. 370 dos
embargos à execução).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268534-17.2019.8.26.0000 -Voto no 29200
4
A morte de qualquer dos litigantes impõe a suspensão do processo pelo juízo
(CPC, art. 313, I), que só retoma seu curso após a substituição da parte falecida
pelo seu espólio ou por seus herdeiros (CPC, art. 110).
Nesse sentido, julgado da Colenda 28a Câmara deste Tribunal, relatado pelo
Eminente Desembargador CELSO PIMENTEL, decidiu que: “(...) Mais que
determinar a suspensão do processo (CPC, art. 265, I), a morte de litigante impõe
habilitação de seu espólio ou de seus sucessores (idem, art. 1.055). No caso,
noticiado o óbito do co-réu (fls. 549/550), suspendeu-se o processo, não os autos
(fl. 562). Apontada a inventariante (fl. 585), mais que se deixar de intimá-la, ela foi
considerada habilitada (fl. 586), em flagrante equívoco processual, porque dela não
há representação nos autos. Isto significa que à imperiosa habilitação do espólio ou
dos sucessores do falecido co-réu não se procedeu, refletindo manifesta nulidade,
ora reconhecida. Por tais razões, anulo a r. sentença e o processo desde a
equivocada cessação da suspensão (fl. 586), dando parcial provimento ao apelo da
co-ré e julgando prejudicado o apelo do autor”. (2)
No caso em tela, o agravante foi intimado a informar se é inventariante do espólio
de Neusa Alice Apostólico Angelo Dias, ou indicar, no mesmo prazo, quem é o
inventariante ou quem são os seus herdeiros (fl. 59 do agravo).
O agravante afirmou que não ostenta o cargo de inventariante do Espolio de Neusa,
bem como não houve abertura de inventário, constando da certidão de óbito que
Neusa, falecida em 1.2.18, não deixou filhos (fl. 36 do agravo) e era casada com
Joaquim Ângelo Dias Filho, em regime de separação de bens, que faleceu, em
30.9.17, conforme certidão de óbito (fl. 65 do agravo).
Em 19.7.19, o agravado informou que Neusa Alice Apostólico Angelo Dias tinha
mais duas irmãs, além do agravante Luiz, conforme certidão de óbito da sua mãe
(fl. 70 do agravo), bem como que o seu pai também é falecido. A sua irmã Wanda
Elisa era casada com Wahib Achôa e tiveram um filho de nome Sérgio Apóstolico
Achôa, e tem irmã chamada Alice (fl. 69 do agravo).
Assim, diante das peculiaridades do caso, diante da inexistência de inventário do
Espólio de Neusa Alice Apóstolico Angelo Dias, devia ter sido suspensa a execução
e determinada a regularização do polo passivo.
Fica, então, determinada a suspensão da execução e a dos embargos, até a
regularização do polo passivo pelo exequente, e, após a habilitação de todos os
herdeiros de Neusa, será dado regular prosseguimento aos embargos à execução.
Por outro lado, também são relevantes as alegações feitas nos embargos à
execução em relação à exigibilidade e liquidez do débito.
Nos termos do art. 798, I, d, do atual Código de Processo Civil (art. 615, IV, do
CPC/1973), cumpre ao credor provar que adimpliu a contraprestação que lhe
corresponde, ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado
a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do credor.
Em outras palavras, não é possível executar contrato, ainda que dele conste o valor
do pagamento, se quem pretende executá-lo não demonstrar que adimpliu todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268534-17.2019.8.26.0000 -Voto no 29200
5
obrigações que assumiu no mesmo contrato, porque, sem tal prova, não há certeza
da dívida.
A execução depende da existência de título líquido, certo e exigível e limita-se ao
que dele resulta (NCPC, arts. 786, 784 e 803). Vinculada sempre à estrita
legalidade, execução não há sem título e não há título sem tais requisitos.
No caso em tela, no contrato referente à propositura e ingresso do Inventário está
previsto na cláusula 2a: “Da remuneração e do pagamento. 2.1. No que concerne a
ação de inventário, bem como desapropriação o valor será cobrado na importância
de 30% sobre o quinhão, avaliado pelo valor real dos imóveis, que será a média
simples de três avaliações de imobiliárias locais e recebido respectivamente.
Eventuais demandas serão feitas por aditamento contratual. 2.2. O valor somente
será pago ao final do processo de inventário. 2.3. Em caso de inadimplemento da
importância ao final de todos os processos será acrescido juro de 1% ao mês e
multa de 10% do valor da parcela em caso de pagamento voluntária. Pactuam
desde logo as partes que em caso de ajuizamento de ação judicial, independente
do valor da multa estabelecem que os honorários serão fixados em 20% do
contrato” (fl. 16 da execução).
No contrato referente aos processos enumerados nos itens de “a” a “n” (cláusula
1.1, fl. 18 da execução) e à ação de inventário e arrolamento do quinhão relativo ao
falecimento de Ema Suchnin (cláusula 1.2., fl. 18 da execução) constou da cláusula
2: “Da remuneração e do pagamento. 2.1. Os serviços ora ajustados serão
remunerados na importância de R$14.000,00 (quatorze mil reais) por demanda, em
virtude de sua complexidade, bem como serem de comarcas diversas a serem
pagos quando da sentença transitada em julgado do último processo. 2.2. No que
concerne a ação de inventário o valor será cobrado na importância de 30% sobre o
quinhão, avaliado pelo valor real dos imóveis, que será a média simples de três
avaliações de imobiliárias locais. O mesmo percentual será aplicado na ação de
desapropriação em Jarinu. 2.3. Em caso de inadimplemento da importância ao final
de todos os processos será acrescido juro de 1% ao mês e multa de 10% do valor
da parcela em caso de pagamento voluntário. Pactuam desde logo as partes que
em caso de necessidade de ajuizamento de ação judicial, independente do valor da
multa estabelecem que os honorários serão fixados em 20% do contrato. 2.4. em
caso de necessidade das diligências em outras comarcas serão cobradas as
importâncias de R$1.000,00 (um mil reais) para deslocamentos a São Vicente,
R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais a Poços de Caldas e de R$5.000,00 e
deslocamento a Rio Quente, além dos gastos inerentes a este deslocamento tais
como passagens, hospedagens, alimentação, etc. 2.5. A contratante reconhece que
os valores são devidos, independentemente de êxito na demanda, bem como
assume total responsabilidade pelas demandas elencadas acima, que foram
apresentadas de pesquisa pelo site do TJSP e seus valores, posto que deseja que
o contratado a represente nos processos em sua totalidade” (sic, fl. 18 da
execução).
Constou do contrato, ainda, que “serão igualmente devidos os honorários
advocatícios se o contratante vier a dar a extinção do processo, sem ou com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268534-17.2019.8.26.0000 -Voto no 29200
6
julgamento do mérito, bem como acordo entre as partes” (cláusula 3.1, fl. 19 da
execução).
O exequente afirmou que “com a morte o contrato de honorários se encerrou não
havendo óbices para sua liquidação, independentemente do andamento dos
processos, até porque os valores de processos foram fixados em importâncias
fixas, como se extrai do contrato de honorários” (sic, fl. 354 da execução).
Ocorre que o contrato referente ao inventário previa que “O valor somente será
pago ao final do processo de inventário” (sic, cláusula 2.2., fl. 16 da execução)”, e,
em relação aos demais processos, a cláusula 2.1 previu que “os serviços ora
ajustados serão remunerados na importância de R$14.000,00 (quatorze mil reais)
por demanda, em virtude de sua complexidade, bem como serem de comarcas
diversas a serem pagos quando da sentença transitada em julgado do último
processo” (fl. 18 da execução).
O agravado noticia que alguns processos estão extintos e outros com participação
encerrada, bem como informou que o inventário ainda está em andamento, o que,
em princípio, demanda melhor análise a fim de verificar se todos os processos
indicados à fl. 52 foram extintos, hipótese em que seriam devidos os valores na
forma contratada, ou, se for o caso, de arbitramento de honorários, com apuração
do trabalho realizado pelo exequente.
Há, portanto, probabilidade nas alegações da executada, considerando que, pelo
que tudo indica, é necessária a verificação da exigibilidade e liquidez do título
executado, além, claro, da regularização do polo passivo.
Se assim é, há periculum in mora, motivo pelo qual concedo efeito suspensivo aos
embargos à execução.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo.” (fl. 381/387 da execução).
Em 24.9.19, o exequente emendou a inicial para
incluir no polo passivo da execução, Luís Apostólico Netto, irmão da falecida
executada e seu único parente (fl. 394 da execução).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada.
O agravante opôs embargos de declaração (fl.
399/402 da execução), que foram rejeitados (fl. 410/411 da execução).
Não assiste razão ao agravante.
A determinação de habilitação dos herdeiros constou
expressamente do acórdão acima transcrito, diante da notícia da ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268534-17.2019.8.26.0000 -Voto no 29200
7
inventário.
Ademais, não custa lembrar que, por força do
princípio da saisine, aberta a sucessão, “a herança transmite-se, desde logo, aos
herdeiros legítimos e testamentários” (C. Civil, art. 1.784). Por isso, o herdeiro adquire
a propriedade dos bens do falecido, independentemente da “abertura da
sucessão”.
Sobre o tema, leciona SILVIO DE SALVO VENOSA:
“Questão que aflora com frequência na prática é a necessidade de mover ação contra o espólio
quando ainda não há inventário, ou quando não há ainda nomeação de inventário. Nesse caso,
a ação deve ser movida contra todos os herdeiros, em regra geral, forçando-se, se for o caso, a
abertura do inventário”. (2)
A Colenda 28a Câmara perfilhou de entendimento
semelhante, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1082160-0/3 (Des.
RODRIGUES DA SILVA): "(...) não havendo inventário aberto, quer sob a forma
tradicional de rito mais amplo, quer sob o modo simplificado de arrolamento, e assim não
existindo processualmente constituído o espólio, nada impede que os sucessores do morto
sejam habilitados no feito. É indispensável, porém, que se suspenda o processo em curso (CPC,
artigo 265, § 1.o), impendendo ao interessado requerer-lhes a habilitação (mesmo estatuto,
artigos 1055 e seguintes), cuja exigência se justifica pela necessidade de conhecimento, com
segurança, de quem são os sucessores.".
De se ver, ainda, que precisam ser habilitados os
demais herdeiros, porque, pese o fato de a irmã Wanda Elisa ser falecida, ela
era casada com Wahib Achôa e tiveram um filho de nome Sérgio Apostólico
Achôa, conforme noticiado pelo próprio exequente (fl. 69 do agravo
2098246-36.2019.8.26.0000), razão pela qual são herdeiros de Wanda Elisa e
têm, em princípio, direito a parte que caberia a ela na herança.
Assim sendo, o exequente deverá diligenciar para
habilitar os demais herdeiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268534-17.2019.8.26.0000 -Voto no 29200
8
Anoto, por fim, que eram apenas dois os irmãos de
Neusa Alice: Luiz e Wanda Elisa, não três como constou do acórdão de fl. 76.
Observo, também, que a exigibilidade e a liquidez do
título ainda deverão ser verificadas em 1o Grau, tal como foi determinado no v.
acórdão antes transcrito, o que é objeto dos embargos.
Por outro lado, é ainda necessário observar que,
como se sabe, os herdeiros da falecida executada respondem “pela dívida até as
forças da herança recebida” (3), de modo que, na hipótese de ausência de bens
partilháveis, após o pagamento dos credores pelo espólio, o patrimônio pessoal
dos herdeiros não será alcançado pela execução, porque não há título
executivo em relação a eles, já que não foram eles que contrataram o
agravado. (grifei)
Assim sendo, embora não fosse caso de aditamento
da inicial, mas de habilitação do herdeiro, fica mantida a decisão agravada para
manter o agravante no polo passivo do processo, por outro fundamento, com
as observações antes efetuadas.
Pelas razões expostas, nego provimento ao agravo,
com observações.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Notas de rodapé do Agravo de Instrumento n o2098246-36.2019.8.26.0000:
1 In Manual da Execução, Ed. RT, 18a ed. revista, ampliada e atualizada, 2016, p.
1601/1602, com a seguintes notas de rodapé: “(274) Liebman, Embargos..., n. 161, p. 272.
Vide, para o texto originário do CPC, Mário Aguiar Moura, "A questão dos embargos não
suspensivos", p. 237".
2 In Apelação sem revisão 852.968-0/0, j. 25.10.2005.
2 In Direito das Sucessões, Ed. Atlas, 3a Ed., 2003, Vol. 7, pg. 49/50.
3 Nesse sentido: “Agravo de Instrumento. Deferimento de pedido de desconsideração da
personalidade jurídica. Sócio falecido. Bloqueio de contas de herdeiro do sócio. Correta
desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência de reserva de bens para
cumprimento da obrigação. Herdeiros que apenas assumem a obrigação até o limite da
herança. Desbloqueio da conta e liberação dos valores penhorados, em razão da necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268534-17.2019.8.26.0000 -Voto no 29200
9
de avaliação do quinhão recebido pelo herdeiro. Recurso provido em parte.”(
AI
2121122-24.2015.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27.8.16, rel. Des. FÁBIO
QUADROS);
“Embargos à execução fiscal Empresa devedora de tributos que encerrou suas atividades
irregularmente. Sócios que foram chamados a responder pela dívida Desconsideração da
personalidade jurídica da empresa decidida por acórdão Caso em que o pai do embargante foi
gerente da empresa Substituição do polo passivo pelo herdeiro Responsabilidade nos limites
do seu quinhão Prescrição inocorrente, já que a Fazenda não deixou de dar andamento ao
processo Ausência de inércia - Recurso improvido. (Apelação 0004612-89.2012.8.26.0218, 3a
Câmara de Direito Público, j. 14.4.15, rel. Des. JOSÉ LUIZ GALVÃO DE ALMEIDA).